Tribunal: TJDFT
Processo: 0727720-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DE LONGA DURAÇÃO. LEI N.o10.216/2001. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. A internação compulsória, regida pela Lei n.o 10.216/2001, é uma medida extrema e excepcional, devendo-se privilegiar o tratamento ambulatorial para se esgotar previamente os meios terapêuticos extra-hospitalares. Demonstrado nos autos que não é recomendada a internação psiquiátrica de longa duração, mostra-se incabível a reforma da sentença. Ausente o alegado dano à personalidade, impõe-se a improcedência do pedido de compensação por danos morais. Agravo interno prejudicado.